Tribunal: TJPA
Processo: 0821576-78.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821576-78.2025.8.14.0000

PACIENTE: RONALDO OLIVEIRA CARVALHO, DANILO SILVEIRA DOS SANTOS, EDUARDO AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º 0821576-78.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE: Ricardo Alexandre Almeida Alves, OAB-PA N.º 8.748.

PACIENTES: EDUARDO AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA, DANILO SILVEIRA DOS SANTOS e RONALDO OLIVEIRA CARVALHO.

IMPETRADO: M. M. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA.

Processo originário n.º 0813759-89.2023.8.14.0401.

RELATOR: Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
.

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EDUARDO AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA, DANILO SILVEIRA DOS SANTOS e RONALDO OLIVEIRA CARVALHO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém-PA. Sustentou-se a incompetência do juízo, cerceamento de defesa, nulidade da denúncia por vícios processuais e existência de questão cível prejudicial, requerendo o trancamento da ação penal originária (Processo nº 0813759-89.2023.8.14.0401). A liminar foi indeferida e, no mérito, a ordem foi denegada.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada incompetência do juízo enseja nulidade da ação penal; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa decorrente da juntada de laudo pericial após a resposta à acusação; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia, ausência de justa causa ou vícios processuais.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O habeas corpus tem por objeto a tutela da liberdade de locomoção e, conforme reiterada jurisprudência do STJ, não se presta à impugnação de questões relativas à competência do juízo que não impliquem coação ou ameaça concreta à liberdade do paciente.

4.

A alegação de cerceamento de defesa, em razão da juntada de laudo pericial após a resposta à acusação, não demonstra prejuízo concreto à defesa, conforme exige o artigo 563 do CPP e o princípio
pas de nullité sans grief
.

5.

A denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do CPP e descreve, com clareza, os fatos delituosos, as condutas individualizadas dos denunciados e os elementos mínimos de autoria e materialidade, afastando a alegação de inépcia.

6.

O trancamento da ação penal é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de justa causa, hipóteses não verificadas nos autos.

7.

Os autos revelam suporte probatório mínimo para a deflagração da ação penal, incluindo depoimentos, documentos e elementos indiciários que apontam a possível prática de diversos crimes em associação pelos pacientes.

8.

Não se constatam vícios processuais nem prejuízos à ampla defesa ou ao contraditório, tampouco afronta aos princípios do devido processo legal e da paridade de armas.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

9.

Ordem conhecida e denegada.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LXVIII; CPP, arts. 41, 251, 395, III, e 563; CP, arts. 155, §§ 4º-B e 4º-C; 171, § 4º; 288; 298; 299; 340; LCP, art. 47.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 592.864/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18/08/2020, DJe 25/08/2020; STJ, RHC 165.262/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05/12/2023, DJe 14/12/2023; TJ-PA, HC 0814150-20.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 14/02/2023; TJ-PA, HC 0807835-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Kédima Pacífico Lyra, j. 02/07/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar
, impetrado em favor de
RONALDO OLIVEIRA CARVALHO
,
DANILO SILVEIRA DOS SANTOS
e
EDUARDO AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA
, já qualificados nos autos.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA.

O impetrante alega, fundamentalmente, a incompetência da 1ª Vara Criminal de Belém-PA, para processar e julgar o feito; o cerceamento do direito de defesa; a nulidade da denúncia em razão de vícios processuais e a existência de questão cível prejudicial que inviabiliza o prosseguimento da ação penal.

Nesse contexto, requer, em caráter liminar, o reconhecimento da incompetência do Juízo, com o desentranhamento da denúncia e a anulação de todos os atos processuais subsequentes, bem como a suspensão do processo nº 0813759-89.2023.8.14.0401. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida (ID 30736517).

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 30845267).

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 31214205).

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.

Inicialmente, consigne-se que, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.

A doutrina registra que a viabilidade jurídica do habeas corpus tem por eixo a tutela do direito de locomoção, admitindo-se a impetração quando esse direito puder ser atingido, ainda que de modo reflexo. Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci assinala que, como condição da ação, deve-se verificar se a liberdade individual está em jogo, tendo a jurisprudência alargado a cognoscibilidade do writ quando houver possível repercussão sobre a deambulação (NUCCI,
Habeas Corpus
, Forense, 2014, p. 30).

Na mesma linha, Heráclito Antônio Mossin adverte que o remédio constitucional não pode apartar-se de seu campo de incidência — tutela do direito de ir e vir — faltando amparo legal quando inexistente transgressão ou ameaça a esse direito (
Habeas Corpus...
, 9ª ed., Manole, 2013, p. 78). Também Florêncio de Abreu já destacava a utilização do writ para abarcar atos constritivos direta ou indiretamente ligados à liberdade de locomoção, ante a ausência de instrumentos igualmente céleres para amparo de outros direitos primários (
Comentários ao CPP
, Forense, 1945, p. 558).

Não obstante, o STJ tem reafirmado que o habeas corpus não se presta, em regra, para solver controvérsia estritamente relativa à competência, quando inexistente reflexo direto e imediato sobre a liberdade de locomoção, mormente porque há via recursal própria para a solução da matéria (cf. STJ, HC n. 250.435/RJ, Quinta Turma, j. 19/9/2013, DJe 27/9/2013; e AgRg no HC n. 384.664/SP, Sexta Turma, j. 23/6/2020, DJe 30/6/2020). No mesmo sentido, STJ, RHC 165.262/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 5/12/2023, DJe 14/12/2023.

Consigne-se, outrossim, que, em vias impugnativas de cognição sumária, como o habeas corpus e seu recurso ordinário, não é possível o revolvimento do acervo fático-probatório. A propósito, o STF rechaça o exame, na via estreita, de questões cuja solução demande incursão aprofundada na prova, como o escrutínio de conexão entre procedimentos penais dependente de indagações múltiplas e complexas (STF, HC n. 84.908, Segunda Turma, DJ 10/11/2006).

Superados tais óbices, não assiste razão à defesa quanto à alegada incompetência do juízo. As esferas administrativa, cível e penal são, via de regra, independentes, podendo cada qual proceder a suas apurações, ainda que a partir de fatos comuns, sem caracterizar
bis in idem
. A eventual sentença absolutória na esfera penal somente repercute no âmbito administrativo quando nega a existência do fato ou afasta sua autoria, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, RHC n. 137.773/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20/4/2021, DJe 28/4/2021).

No caso concreto, não se evidencia qualquer constrição ou ameaça
direta e imediata
ao direito de locomoção decorrente da alegação de incompetência, tampouco situação de manifesta ilegalidade apta a autorizar o manejo do habeas corpus como sucedâneo recursal. Ademais, a solução da controvérsia, como posta, demandaria incursão em elementos de fato e em premissas não cognoscíveis nesta sede.

Diante do exposto, nego a ordem quanto à matéria.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Não obstante as alegações de cerceamento de defesa, fundadas na juntada aos autos de laudo pericial após a apresentação da resposta à acusação, verifica-se que não restou demonstrado qualquer prejuízo efetivo ao exercício da ampla defesa.

Com efeito, dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, que “nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

No caso concreto, observa-se que a defesa técnica dos pacientes esteve regularmente constituída e atuante em todas as fases processuais, conforme se depreende da análise dos autos, não havendo indício de cerceamento ou de prejuízo ao exercício do contraditório. Ressalte-se que a juntada posterior dos laudos periciais não implica, por si só, nulidade processual, sobretudo porque tais documentos consistem em elementos de corroboração da materialidade delitiva, passíveis de avaliação conjunta com as demais provas a serem apreciadas pelo juízo natural quando da prolação da sentença.

Ademais, restou garantido à defesa o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo o juízo de primeiro grau assegurado prazo razoável para manifestação sobre as provas produzidas, inclusive na fase de alegações finais.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

STJ, HC nº 55.057/ES 2006/0036995-8, Relator: Ministro Felix Fischer, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 03/10/2006, DJ de 11/12/2006, p. 395;

STJ, HC nº 28.978/MG 2003/0108620-8, Relator: Ministro Paulo Medina, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 15/06/2004, REPDJ de 30/08/2004, p. 334, DJ de 23/8/2004, p. 277;

TJ-PA, Habeas Corpus Criminal: 08078036320258140000 27204082, Relator.: Rosi Maria Gomes de Farias, Data de Julgamento: 27/05/2025, Seção de Direito Penal.

Destarte, inexistindo demonstração de prejuízo, não há que se falar em nulidade processual, permanecendo inalteradas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DOS VÍCIOS E NULIDADES.

No que concerne ao pleito de trancamento da ação penal, cumpre salientar que tal medida possui caráter excepcional, sendo cabível apenas quando, de plano e sem necessidade de dilação probatória, restar evidenciada: (i) a atipicidade da conduta; (ii) a existência de causa extintiva de punibilidade; ou (iii) a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. Nenhuma dessas hipóteses se verifica na espécie.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o habeas corpus não se presta à análise aprofundada do conjunto probatório, admitindo-se seu manejo apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, aferível de plano.

Dos elementos constantes dos autos, depreende-se a existência de substrato probatório mínimo apto a justificar o regular prosseguimento da persecução penal, diante da presença de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva. Assim, inexistem fundamentos jurídicos que amparem o trancamento da ação penal, conforme requerido pela defesa.

O habeas corpus, por sua natureza constitucional, possui rito célere e cognição sumária, não se prestando à apreciação de alegações que demandem exame aprofundado de provas. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal por ausência de justa causa somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de forma inequívoca, uma das seguintes situações: (i) atipicidade da conduta; (ii) causa extintiva de punibilidade; ou (iii) inexistência de indícios mínimos de autoria ou materialidade — circunstâncias não evidenciadas nos autos. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

“O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus somente é possível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva da punibilidade ou a inexistência de justa causa para a persecução penal.”

(STJ - AgRg no HC 592.864/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).

A doutrina é igualmente firme quanto ao conceito de justa causa, entendido como o suporte probatório mínimo indispensável ao ajuizamento de qualquer ação penal. Nesse sentido, ensina Renato Brasileiro de Lima:

“Justa causa é o suporte probatório mínimo (
probable cause
) que deve lastrear toda e qualquer acusação penal. Tendo em vista que a simples instauração de um processo penal já atinge o chamado
status dignitatis
do imputado, não se pode admitir a instauração de processos levianos, temerários, desprovidos de um lastro probatório mínimo de elementos de informação, provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis, que dê arrimo à acusação”.

Consoante dispõe o artigo 12 do Código de Processo Penal, os autos do inquérito policial devem acompanhar a denúncia ou a queixa quando servirem de base à ação penal. Para o ajuizamento desta, exige-se a presença do
fumus commissi delicti
, isto é, a plausibilidade de ocorrência de infração penal, demonstrada por elementos informativos que indiquem a materialidade e indícios mínimos de autoria ou participação em conduta típica, ilícita e culpável.

De igual modo, nos termos do artigo 395, inciso III, do CPP, com a redação conferida pela Lei nº 11.719/2008, a denúncia será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Passo, então, à análise do caso concreto.

Da leitura atenta dos documentos acostados aos autos, constata-se a presença de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria relativamente ao paciente.

A peça acusatória evidencia, com clareza, os elementos configuradores da justa causa para o prosseguimento da ação penal (ID 30632239, págs. 19-39). Trago à baila excertos da denúncia, da qual se observa a descrição do fato típico, as condutas imputadas aos coatos, bem como indícios suficientes de autoria e materialidade, o que autoriza o regular prosseguimento da ação penal, viabilizando a análise mais aprofundada da matéria em sede própria (pontos de interesse):

(...) Noticiam as anexas peças inquisitoriais que, pouco depois do falecimento de seu tio materno, RAYMUNDO ROBERTO GONÇALVES NEVES, fato ocorrido em 18/03/2022, CHRISTINA THEREZA NEVES MASSOUD foi vítima de diversos crimes praticados pelos ora denunciados, os quais se associaram para o fim específico de praticar os delitos, buscando obter vantagens financeiras ilícitas atinentes ao espólio deixado por RAYMUNDO ROBERTO, avaliado em aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

- DO CRIME INICIAL PRATICADO POR EDUARDO AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA (MOTORISTA)

As infrações penais tiveram início logo após o óbito do familiar da ofendida, quando o denunciado EDUARDO AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA, o qual exercia a função de motorista de RAYMUNDO ROBERTO GONÇALVES NEVES, e tinha acesso a um dos cartões de crédito do idoso, realizou diversas transferências bancárias para sua conta pessoal. Veja se as transferências realizadas após o dia 18/03/2022 em diante, todas para a conta bancária pessoal do denunciado: (...).

Ressalte-se que há valores que foram sacados antes do falecimento de RAYMUNDO ROBERTO GONÇALVES NEVES, quando ele estava sofrendo com problemas de saúde e impossibilitado de verificar que os saques estavam acontecendo, tendo a notitia criminis informado que o valor total furtado foi de R$ 179.956,99 (cento e setenta e nove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos).

Paralelamente a tais furtos praticados pelo acusado EDUARDO AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA (ex-motorista) de forma autônoma, ocorreu a contratação do primeiro denunciado, RONALDO OLIVEIRA CARVALHO, como advogado responsável por iniciar o inventário dos bens deixados pelo tio da ofendida CHRISTINA THEREZA NEVES MASSOUD.

- DOS DELITOS PRATICADOS POR RONALDO OLIVEIRA CARVALHO (FALSO ADVOGADO)

A vítima relatou que efetuou a contratação do denunciado RONALDO OLIVEIRA CARVALHO, por indicação de sua amiga e ex-companheira ALCIONE GONÇALVES FERREIRA DE LIMA, que reside com ela há mais de dezesseis anos, e teria indicado os serviços do suposto advogado. A ofendida informou a RONALDO que o motorista de seu tio havia realizado os saques mas que depois conseguiu recuperar e trocar as senhas das contas bancárias, evitando assim que novos furtos fossem perpetrados por EDUARDO AUGUSTO.

Pouco depois, CHRISTINA THEREZA recebeu reclamação de EDUARDO AUGUSTO, o qual se queixou para ela da troca das senhas, demonstrando que ficou sabendo rapidamente de tal medida, e com isso a vítima observou que havia um contato deste com seu "advogado" RONALDO, estranhando a situação. Adveio também a notícia por parte deste último de que uma das casas do falecido, situada no distrito de Mosqueiro, havia sido saqueada por EDUARDO AUGUSTO e pelo caseiro ALCINEY GARCIA PANTOJA, o último denunciado.

Relatou a ofendida que também estranhou certa abordagem do "advogado" RONALDO OLIVEIRA CARVALHO, que teria sugerido que forjassem uma certidão de união estável entre ALCIONE GONÇALVES FERREIRA DE LIMA e o seu tio, RAYMUNDO ROBERTO GONÇALVES NEVES (recém falecido) com data retroativa, a fim de que recebessem benefícios previdenciários relativos ao tempo de contribuição do de cujus como servidor público na Universidade Federal do Pará e na Universidade Estadual do Pará.

Ou seja, o suposto causídico sugeriu à sua cliente a possibilidade de forjar uma certidão de união estável contendo informação falsa, a fim de possibilitar o recebimento indevido de pensão por morte por parte de sua amiga ALCIONE.

Ademais, em certa oportunidade, o "advogado" RONALDO OLIVEIRA CARVALHO convenceu sua cliente a assinar um termo de doação de imóvel contrafeito (Id. 96619270 - Pág. 12), em benefício de ALCIONE GONÇALVES FERREIRA DE LIMA, documento no qual ele próprio falsificou a assinatura do falecido, RAYMUNDO ROBERTO GONÇALVES NEVES. Alegava o falso causídico que isso facilitaria os trâmites do processo de inventário e partilha de bens. Sobre tal acontecimento, a vítima disse que RONALDO levou o referido documento e o entregou a ALCIONE, orientando-a para que o levasse ao Cartório da Humaitá, dizendo que ela entregasse à atendente do guichê n.° 06, e dissesse a essa atendente que somente entregasse o documento, já com firma reconhecida, a ele, RONALDO. Contudo, ALCIONE não obedeceu às ordens de RONALDO, desconfiando das atitudes deste.

Ato contínuo, o denunciado RONALDO OLIVEIRA CARVALHO passou a agir contra os interesses da vítima, em benefício próprio, e a alegar que havia um testamento deixado por RAYMUNDO ROBERTO GONÇALVES NEVES, o que seguramente não ocorreu segundo a ofendida, pois seu tio era solteiro, sem filhos, e residia sozinho, nunca tendo redigido referido documento.

Teria, ainda, o primeiro denunciado, passado a defender os interesses de EDUARDO AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA, o motorista do de cujus, inclusive se queixando para a vítima de que esta bloqueou a senha da conta bancária da Caixa Econômica, à qual EDUARDO tinha acesso, a fim de impedir os saques que vinham sendo efetuados por ele.

CHRISTINA THEREZA NEVES MASSOUD explicou que, por ser a única herdeira de seu tio RAYMUNDO ROBERTO GONÇALVES NEVES, após tais episódios passou a retirar o restante dos valores das contas do falecido, visando evitar a pilhagem do patrimônio deixado.

Prosseguindo em seu relato, CHRISTINA MASSOUD disse que RONALDO OLIVEIRA CARVALHO exigiu, para que continuasse no caso, o recebimento de uma "garantia" em dinheiro, ou uma das casas situada em Mosqueiro que eram parte da herança, ocasião em que a ofendida, ainda abalada com o falecimento do tio, entregou as chaves da casa referida para ele, em que pese este tivesse recebido, anteriormente, valores em dinheiro como pagamento de honorários. Explicou CHRISTINA que pagou R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais) a RONALDO OLIVEIRA CARVALHO a título de pagamento por seus serviços, mas nunca obteve recibo dos valores, tampouco procuração transferindo a ele poderes para atuar em seu nome, o que também gerou estranheza, haja vista que, para que um advogado atue, precisa da procuração assinada pelo cliente. Há comprovantes desses pagamentos a título de honorários no Id. 96619268 - Pág. 15-17. Disse ainda a vítima que nunca confeccionou qualquer documento conferindo direito ao denunciado sobre o imóvel de Mosqueiro, e ele simplesmente passou a ocupar essa casa após receber as chaves das mãos da vítima, inclusive realizando nela algumas obras.

Ato contínuo, explicou a vítima CHRISTINA que decidiu, em 1° de abril de 2022, pesquisar com o auxílio de suas amigas FLÁVIA e ALCIONE na Internet se RONALDO DE OLIVEIRA CARVALHO era realimente advogado, e não encontraram registro dele como tal, constatando, por fim, que a ofendida havia sido ludibriada pelo referido denunciado, o qual afirmava veementemente exercer a profissão. Há áudios juntados nos autos comprovando que o denunciado se dizia advogado e havia sido contratado nessa condição pela vítima (Id's. 96620544, 96620545, 96620546, 96620547), além de prints de conversas via aplicativo WhatsApp nas quais ele se apresenta como advogado (Id's. 96619269 - pág. 19, e 97104010 - Pág. 19).

Já muito assustada com a conduta de RONALDO DE OLIVEIRA CARVALHO, especialmente porque este passou a demonstrar que agia de modo ilícito, e tendo descoberto que ele não era advogado, pediu a ofendida que ALCIONE e uma outra amiga, FLÁVIA, fossem até a casa dele para tratar das questões relativas ao espólio de seu tio, o que ambas fizeram no dia 5 de abril de 2022. Lá chegando, RONALDO determinou que ALCIONE entrasse sozinha com ele na cozinha e deixasse o celular na sala, pois não queria testemunhas ou provas do que iria falar, e deixasse FLÁVIA na sala. RONALDO apresentou a ALCIONE uma procuração falsa, como se o de cujus RAYMUNDO ROBERTO GONÇALVES NEVES tivesse passado poderes para o denunciado YVES DOS SANTOS TAPAJÓS, também envolvido na associação criminosa, sobre a casa de Mosqueiro. ALCIONE, indignada, disse que aquilo era fraudado, e se retirou da casa com FLÁVIA. (...).

- DOS CRIMES PRATICADOS POR DANILO SILVEIRA DOS SANTOS (FALSO COMPANHEIRO DO DE CUJUS)

Relatou, ainda, a vítima, que em 1º de junho de 2022, foi retirada da conta bancária do Banco do Brasil de seu falecido tio a quantia de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), sendo que o banco em questão já havia sido informado a respeito da situação de fraude pela própria vítima, antes dessa data. A ofendida já havia sido nomeada inventariante por decisão judicial, em 31 de maio do mesmo ano, e apesar disso o valor foi sacado.

A gerente PRISCILA, da agência situada na Av. Municipalidade, informou que a retirada ocorreu por pessoa de nome DANILO (o denunciado DANILO SILVEIRA DOS SANTOS), que teria apresentado certidão pública de união estável contraída com RAYMUNDO ROBERTO GONÇALVES NEVES, certidão essa lavrada no município de Maracanã, pequeno município situado no nordeste do Pará, sendo que seu tio jamais esteve ali, e foi contrafeita com a participação de RONALDO DE OLIVEIRA CARVALHO, o qual já havia dado indícios de que conseguiria forjar tal documento tendo como falsa companheira, ALCIONE.

A vítima explicou que, no dia em que teria sido feito o registro da união estável (Id. 1783229 - Pág. 1-2), supostamente em 17 de dezembro de 2018, no referido Município de Maracanã/PA, seu tio RAYMUNDO ROBERTO GONÇALVES NEVES estava viajando à cidade do Rio de Janeiro, razão pela qual essa certidão tem conteúdo falso. Essa afirmação foi devidamente comprovada por meio da localização de RAYMUNDO ROBERTO no Rio de Janeiro, via linha do tempo da plataforma Google, obtida por meio do celular dele, constatando-se, sem dúvidas, que estava nos dias 16 a 30 de dezembro de 2018 no Rio de Janeiro (Id. 97104010 - Pág. 13-14). Foi juntado também o bilhete de passagem aérea de RAYMUNDO, comprovando que esteve no Rio de Janeiro de 27 de novembro de 2018 a 25 de janeiro de 2019 (Id. 97104010 - Pág. 15).

Desse modo, não há dúvidas de que a certidão de união estável tendo por companheiros DANILO SILVEIRA DOS SANTOS e RAYMUNDO ROBERTO GONÇALVES NEVES é ideologicamente falsa. A vítima informou que passou quinze dias com RONALDO como seu "advogado", de 21 de março de 2022 a 05 de abril do mesmo ano. Por volta de 9 ou 10 de junho de 2022, tomou conhecimento por ALCIONE que havia sido feito um boletim de ocorrência policial, registrado em 03 de maio de 2022, às 2 horas da manhã, informando o furto do veículo de seu tio, da marca Chevrolet Traker, Placa QVI1162, sendo que o bem não havia sido furtado, ou seja, tratou-se de comunicação falsa de crime. Isso porque não foi instaurado inquérito policial para averiguar o afirmado. Caso tivesse dado origem a procedimento investigatório, a conduta teria se amoldado à infração penal de denunciação caluniosa.

O referido boletim de ocorrência foi registrado pelo denunciado DANILO SILVEIRA DOS SANTOS, se dizendo companheiro de RAYMUNDO ROBERTO (o falecido tio da vítima). No referido BOP, DANILO inclusive informou à autoridade policial o telefone celular n.° (91) 98194-3203, como sendo o seu telefone para contato, sendo que esse número pertence ao denunciado RONALDO (Id. 97104010 - Pág. 18). Isso demonstra, sem sombra de dúvidas, que ambos se associaram para a prática dos diversos crimes praticados contra a vítima.

E ainda, DANILO SILVEIRA DOS SANTOS registrou outro boletim de ocorrência policial em 20 de março de 2022, às 10 horas, alegando falsamente que CHRISTINA THEREZA se apossou ilegalmente do apartamento do de cujus situado no Ed. Gilberto Mestrinho, n.° 1401, se dizendo companheiro de RAYMUNDO ROBERTO (Id. 97104010 - Pág. 20). Ou seja, por duas vezes, DANILO SILVEIRA comunicou falsamente perante autoridade policial a ocorrência de crimes que sabia não terem ocorrido.

Relatou, ainda, a ofendida, que seu tio possuía um apartamento na cidade do Rio de Janeiro/RJ, n. 801, Edifício Petrópolis, o qual este, antes de morrer, planejava vender, e possuía como promitente compradora, MARIA LÚCIA MIRANDA SAMPAIO COSTA. Ao final de junho de 2022, a vítima foi informada por MARIA LÚCIA que, ao chegar de viagem e tentar entrar no apartamento do qual é promitente compradora desde a época em que RAYMUNDO ROBERTO ainda era vivo, não conseguiu, pois as fechaduras haviam sido trocadas, então MARIA LÚCIA foi comunicada por JORGE, síndico do prédio, que pessoas haviam ido até o apartamento n. 801, acompanhadas de um corretor de imóveis, e, se dizendo promitentes compradores, abriram o imóvel com a ajuda de um chaveiro e nele adentraram e trocaram as fechaduras.

A vítima já havia contratado seus atuais advogados, e um deles, ARTÊMIO LEAL, foi até a cidade do Rio de Janeiro, e juntamente com LÚCIA, devidamente autorizados pela ofendida, exerceram por ela o direito de desforço imediato previsto no Código Civil, e novamente trocaram as fechaduras.

Ainda explicou a ofendida que seu advogado foi comunicado por JORGE (síndico) de que uma pessoa chamada MAGNA havia entrado em contato com ele se dizendo a nova proprietária do apartamento n. 801, tendo recebido de MAGNA uma mensagem por Whatsapp na qual dizia entre outras coisas, "sou a nova proprietária do apartamento n.º 801, tenho a documentação para comprovar". Seu advogado, ARTHEMIO LEAL, tentou contato com ela, a qual afirmou, por mensagem de texto, ter adquirido o apartamento do denunciado YVES DOS SANTOS TAPAJÓS, indicando o número de telefone (91) 98194-3203, ou seja, o contato telefônico do denunciado RONALDO DE OLIVEIRA CARVALHO, o que mais uma vez comprova sua associação com os demais denunciados a fim de obter vantagem ilícita em detrimento do patrimônio do de cujus, que após inventário e partilha de bens, pertencerá à vítima.

- DO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA ALCIONE GONÇALVES FERREIRA DE LIMA

Foi ouvida a testemunha ALCIONE GONÇALVES FERREIRA DE LIMA, a qual relatou que reside há 16 (dezesseis) anos com a vítima, sendo sua amiga, e informou ter conhecido RAYMUNDO ROBERTO GONÇALVES NEVES.

Confirmou ter sido procurada pelo "advogado", ora denunciado, RONALDO DE OLIVEIRA CARVALHO, a fim de que fraudasse uma certidão de união estável declarando ter sido companheira do falecido, pois segundo o acusado, seria possível "ficar com a aposentadoria" de RAYMUNDO como professor. A testemunha ressaltou não ter aceitado a referida proposta. Disse que conheceu o denunciado RONALDO DE OLIVEIRA CARVALHO porque seu irmão havia prestado serviços na casa dele, e na ocasião RONALDO se apresentou como advogado.

Disse que chegou a contratar os serviços dele como causídico, somente de maneira verbal, para tratar de outro processo, em momento anterior aos fatos narrados no inquérito, mas, posteriormente, descobriu que, naqueles autos, os atos haviam sido assinados por outro advogado que nem ela nem seu irmão conhecem. Explicou que realmente acreditou que RONALDO fosse advogado, razão pela qual o indicou a CHRISTINA, mas posteriormente ambas descobriram que este não tinha inscrição na OAB.

Acerca dos furtos feitos via transferências bancárias, perpetrados pelo denunciado EDUARDO AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA, a testemunha ALCIONE disse ter tomado conhecimento de tais fatos. A testemunha relatou também que RONALDO realmente levou um documento de doação de um imóvel, com assinatura falsa de RAYMUNDO ROBERTO, e disse que ela e CHRISTINA assinaram tal documento de doação, a fim de comprovar a ilicitude das ações do denunciado, pois este havia aposto a assinatura falsa do de cujus no documento.

Confirmou também ALCIONE que foi à casa do denunciado RONALDO, em 05 de abril de 2022, acompanhada de FLÁVIA, e que no referido dia, RONALDO foi até a cozinha com ela, e mostrou um documento, que segundo ele, havia sido encontrado no cartório de Marituba, no qual RAYMUNDO passava a casa de Mosqueiro para o denunciado YVES SANTOS, que, naquela ocasião, a depoente não conhecia. Rebateu o denunciado RONALDO, afirmando que, em sua declaração de Imposto de Renda, RAYMUNDO ROBERTO sempre declarava o referido imóvel, razão pela qual não era possível que ele tivesse realizado a transferência deste para YVES, e aquele documento era falso. Nesse momento, o denunciado RONALDO proferiu a ela as seguintes textuais: "VOCÊS JÁ PERDERAM FOI É TUDO!".

A testemunha ALCIONE também disse ter tomado conhecimento dos boletins de ocorrência policial com informações falsas registrados pelo denunciado DANILO SILVEIRA DOS SANTOS, o qual explicou que não conhecia até então, assim como o denunciado YVES DOS SANTOS TAPAJÓS. Tomou conhecimento pelo advogado atualmente contratado por CHRISTINA, que YVES SANTOS seria um ex-funcionário do Cartório Queiroz Santos, que atualmente é o 3.º Ofício de Notas. Soube, ainda, que uma senhora de nome DULCIRENE, a qual foi funcionária de RAYMUNDO ROBERTO ainda em vida, relatou ter sido procurada por DANILO querendo falar com ela pessoalmente, na tentativa de fazê-la depor a favor de RONALDO, EDUARDO e DANILO.

- DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS POR DANILO SILVEIRA DOS SANTOS (Id Num. 96619257 - Pág. 3-5) O denunciado DANILO SILVEIRA DOS SANTOS, prestou declarações nos autos, por meio das quais é possível constatar, sem dúvidas, o seu envolvimento na associação criminosa formada por ele, RONALDO, EDUARDO, YVES, e posteriormente ALCINEY, posto que insistiu em alegar que havia uma união estável entre ele e o falecido RAYMUNDO ROBERTO GONÇALVES NEVES.

Em seu depoimento, o acusado DANILO SILVEIRA afirmou conhecer a vítima CHRISTINA THEREZA NEVES MASSOUD, isso depois de seu suposto relacionamento com RAYMUNDO ROBERTO, relatando: (...).

Ainda em seu depoimento, o denunciado DANILO confirmou que registrou os boletins de ocorrência contra CHRISTINA MASSOUD. Ao ser questionado se podia descrever o apartamento em que o falecido morava em Belém, o qual alegava frequentar, o denunciado DANILO disse que tinha dois quartos, sala de estar e sala de jantar, um balcão americano para separar a cozinha e a sala de jantar; perguntado se sabia a respeito de procedimentos estéticos aos quais RAYMUNDO ROBERTO havia se submetido antes de morrer, respondeu negativamente; perguntado se houve festa no último aniversário de RAYMUNDO ROBERTO, respondeu negativamente. Também não tinha conhecimento acerca de compra e venda de imóveis por RAYMUNDO ROBERTO, e negou acompanhá-lo em consultas médicas, afirmando que quem o fazia era o motorista EDUARDO. Não soube informar o nome de nenhum dos médicos de RAYMUNDO, em que pese tenha, segundo ele, convivido por 04 (quatro) anos em união estável com o falecido.

No ponto, vale registrar as contradições no depoimento do denunciado DANILO, o qual integrou a associação criminosa comandada pelo falso advogado RONALDO OLIVEIRA CARVALHO como o falso "companheiro" do de cujus.

Registre-se que DANILO não sabia descrever o apartamento em que afirmou ter morado, pois este tem 03 (três) quartos, e não 02 (dois), além de não ter balcão americano separando cozinha e sala de estar, como fazem prova as fotografias colacionadas aos autos (Id. 96619270 - Pág. 4-6). DANILO tampouco sabia que Raymundo Roberto havia realizado procedimento estético em 2021, um ano antes de sua morte, conforme comprovantes de pagamento e fotografias juntados (Id. 96619270 - Pág. 8), o que um companheiro em união estável efetivamente saberia confirmar, em razão da proximidade e convivência diárias.

Ressalte-se que o cartório de Maracanã foi acionado via Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do pedido de providências n.° 0002598-62.2022.2.00.0814, tendo a vítima como requerente. Constou da defesa do Tabelião Titular do Cartório de Ofício Único de Maracanã (Id. 96619273 pág. 5-6) que a tabeliã substituta, ex-esposa do notário, teria lavrado a certidão de união estável referenciada no inquérito policial discricionariamente, sem submeter o caso a uma acurada análise, tendo o referido documento sido redigido com regime de bens da separação obrigatória. Afirmou-se, ainda, na petição, a necessidade de uma ação judicial a fim de reconhecer o denunciado DANILO DOS SANTOS como único herdeiro, e, por fim, que a tabeliã substituta que subscreveu a escritura pública de união estável, ANA LÚCIA DIAS FERREIRA, veio a óbito em abril de 2021.

Registre-se que o denunciado RONALDO OLIVEIRA CARVALHO providenciou até mesmo a troca do nome nos talonários de IPTU, no ano de 2023, do apartamento do de cujus no Ed. Gilberto Mestrinho, em Belém, para o seu nome e para o nome de DANILO, conforme cópias juntadas aos autos (Id. 96619270 - Pág. 1), o que caracteriza o crime de falsidade ideológica. (...).

- DO INTERROGATÓRIO DE RONALDO OLIVEIRA CARVALHO (Num. 96619261 - Pág. 7-8) O denunciado RONALDO OLIVEIRA CARVALHO foi interrogado, afirmando que conheceu DANILO por volta de 2017. Confirmou também conhecer YVES DOS SANTOS TAPAJÓS desde 2018, pois ambos frequentavam o mesmo cart em Belém, afirmando que teriam ido certa vez a uma festa juntos. Negou conhecer o motorista de RAYMUNDO ROBERTO, EDUARDO DE OLIVEIRA. Negou também ser advogado, dizendo que nunca exerceu a profissão, e negou ter prestado serviços a CHRISTINA MASSOUD. Respondeu negativamente a todos os demais questionamentos da autoridade policial, e não soube explicar o motivo pelo qual DANILO deu seu número de telefone ao registrar os boletins de ocorrência referidos na presente denúncia. (...).

- DAS DECLARAÇÕES DE EDUARDO AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA (EXMOTORISTA) (Num. 96619265 - Pág. 3-5)

O motorista de RAYMUNDO ROBERTO GONÇALVES NEVES e denunciado EDUARDO AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA prestou declarações afirmando que trabalhou para o idoso por cerca de 12 (doze) anos, e que há 06 (seis) ou 07 (sete) anos, ele teria supostamente apresentado DANILO SILVEIRA DOS SANTOS como "a pessoa que sempre estaria com RAYMUNDO ROBERTO" (textuais).

Afirmou que DANILO frequentava bastante o apartamento do idoso, que teria ido deixá-lo em sua casa depois e em outros lugares públicos, e que seria pessoa de confiança, pois passava vários dias na casa e no apartamento.

Confessou ter feito transferência bancária para sua conta pessoal, da conta do de cujus, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), afirmando que fez isso com a permissão de DANILO. Alegou, ainda, que as transferências feitas em vida por RAYMUNDO se justificariam porque seriam a título de "indenização", pelo tempo e trabalho e serviços prestados, pois supostamente o idoso lhe ajudaria a comprar uma casa.

Ademais, confirmou conhecer o denunciado YVES DOS SANTOS TAPAJÓS, dizendo que este teria uma amizade com RAYMUNDO ROBERTO, alegando que também frequentava o domicílio do idoso, e que também buscava e deixava ele em lugares, assim como fazia com DANILO, mas não soube dizer se a relação dele com o falecido era igual à de DANILO, ou com o que ele trabalha.

Ou seja, restou claro que EDUARDO AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA se associou aos demais denunciados na trama criada para subtrair o patrimônio deixado pelo de cujus RAYMUNDO ROBERTO GONÇALVES NEVES, além de ter praticado o crime de furto inicial nas contas bancárias do idoso. (...).

Cumpre salientar que a defesa não comprovou o alegado prejuízo, ônus que lhe incumbia. À luz do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563 do CPP, a demonstração de prejuízo concreto constitui requisito essencial para o reconhecimento de qualquer nulidade, seja ela relativa ou absoluta. A denúncia descreve condutas típicas e indícios suficientes à deflagração da ação penal, sendo inviável reconhecer ausência de justa causa sem prévia dilação probatória.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal: TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 0814150-20.2022.8.14.0000, Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Data de Julgamento: 14/02/2023, Seção de Direito Penal.

Outrossim, a peça acusatória narra, de forma clara e coerente, os elementos essenciais à tipificação dos crimes de furto qualificado, estelionato, associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e comunicação falsa de crime (arts. 155, §§ 4º-B e 4º-C; 171, § 4º; 288; 298; 299 e 340, todos do Código Penal; e art. 47, caput, da Lei nº 3.688/1941), possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, não se vislumbra constrangimento ilegal decorrente de eventual nulidade da denúncia, ausência de justa causa ou vícios processuais.

Ressalte-se, ainda, que não há afronta aos princípios do devido processo legal, da paridade de armas ou do sistema acusatório. O artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal assegura que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”, o qual constitui garantia fundamental contra o arbítrio estatal, assegurando ao acusado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O princípio da paridade de armas impõe tratamento isonômico às partes no exercício de seus direitos e deveres processuais, garantindo-lhes iguais condições de influenciar o convencimento judicial. Tal princípio decorre da conjugação entre o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, assumindo especial relevo no processo penal, dada a natural assimetria entre a acusação e a defesa.

No caso em apreço, verifica-se que o juízo de origem recebeu regularmente a denúncia (ID 30632262), assegurando à defesa o oferecimento da resposta à acusação e a apreciação motivada de seus requerimentos, com estrita observância ao contraditório e à ampla defesa. O feito tramita regularmente, sem qualquer demonstração de prejuízo efetivo ao paciente.

A atuação do magistrado de primeiro grau revela-se consentânea com o artigo 251 do CPP, que impõe ao juiz o dever de assegurar a regularidade do processo, zelar pela aplicação da lei penal e observar os princípios da celeridade e da economia processual.

Nesse sentido, colhe-se precedente deste Egrégio Tribunal: TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 08078350520248140000 20517489, Relator: Kédima Pacífico Lyra, Data de Julgamento: 02/07/2024, Seção de Direito Penal.

Diante do exposto
, não se verifica a presença de vícios, nulidades ou ausência de justa causa que justifiquem o trancamento da ação penal.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
conheço e denego a ordem
, por
não vislumbrar ilegalidade a ser sanada
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/11/2025